Tribunal: TJMT
Processo: 1023353-31.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023353-31.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELITA BORGES DA SILVA - CPF: 000.164.351-76 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ERAZILENE VALENTIM SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC)

Embora o processo já tivesse sido sentenciado, sem resolução do mérito, verifica-se que o feito ainda estava em curso, pois, a Apelante não renunciou ao seu direito de recorrer, de modo que ainda não havia trânsito em julgado e, portanto, da literalidade da lei, dessume-se o Juízo singular julgou acertadamente, visto que é possível verificar, de forma cristalina, a presença dos requisitos para a litispendência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1023353-31.2021.8.11.0003, impetrado por
WÉLITA BORGES DA SILVA
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da litispendência com a ação mandamental n. 1021040-97.2021.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz, em síntese, que a primeira ação foi extinta sem resolução do mérito, em razão de inadequação da via eleita, por não haver provas pré-constituídas, contudo, impetrou novo mandado de segurança em que demonstra cabalmente que seus direitos foram lesados.

Salienta que a litispendência não pode se sustentar pelo indeferimento da inicial, em razão de a nova ação apresentar novos elementos, ainda que se trate das mesmas partes.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Apelante.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (id. 119894975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1023353-31.2021.8.11.0003, impetrado por
WÉLITA BORGES DA SILVA
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da litispendência com a ação mandamental n. 1021040-97.2021.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao apelante.

Extrai-se dos autos que a Impetrante, ora Apelante, teve o seu primeiro mandado de segurança (n. 1021040-97.2021) extinto, em razão de inadequação da via eleita, tendo em vista que a análise da matéria em questão demandaria dilação probatória. A sentença foi proferida em 14/09/2021 e o processo transitou em julgado em novembro de 2021.

A Recorrente impetrou novo
mandamus
na data de 23/09/2021, com os mesmos pedidos, causa de pedir e partes, apenas juntando de novo a decisão que indeferiu o pedido administrativo de nulidade do procedimento que culminou na fixação da multa que, atualmente, está impedindo a transferência do imóvel rural da Impetrante para terceira pessoa.

Com isso, ressai dos autos a identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da litispendência.

Embora o processo já tivesse sido sentenciado, sem resolução do mérito, verifica-se que o feito ainda estava em curso, pois, a Apelante não renunciou ao seu direito de recorrer, de modo que ainda não havia trânsito em julgado.

Assim, da literalidade da lei, dessume-se o Juízo singular julgou acertadamente, visto que da simples leitura dos dois remédios constitucionais, pode-se observar de forma cristalina a presença dos requisitos para a litispendência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO - Há litispendência quando se reproduz ação idêntica à outra já em curso, sendo a identidade da causa caracterizada quando as ações possuem mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido. - Sendo diversas as causas de pedir e pedidos das mencionadas ações, não há que se falar em litispendência
. (TJ/MG, AI 10570130005947001, 9a Câmara Cível, relator Luiz Artur Hilários, Publicação 07/04/2014).

Nelson Nery Júnior assim discorre sobre o tema:

(...) Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V). [...] (Código de Processo Civil Comentado, 6a edição, RT,p. 655).

Dessa forma, verificada a ocorrência da litispendência (repetição de ação idêntica a outra que já está em curso – identidade das partes, pedidos e causa de pedir), a relação processual não tem condições de desenvolvimento válido ante a proibição do
bis in idem
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso de apelação e
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto à apelação, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

No entanto, com o sempre devido respeito, não se cuida de hipótese de submeter a sentença ao reexame, visto que a segurança restou indeferida em razão da existência de litispendência, pelo que não é aplicável o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, voto no sentido de não submeter a sentença à remessa necessária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022